Tribunal: TJSP
Processo: 2250395-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, com determinação de desbloqueio da conta bancária do autor. Decisão cumprida antes mesmo da intimação pessoal do réu para fazê-lo. Ausência de gravame e de interesse recursal.
Na data em que o réu foi intimado a cumprir a determinação judicial (30/09/2020), a conta já havia sido

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, com determinação de desbloqueio da conta bancária do autor. Decisão cumprida antes mesmo da intimação pessoal do réu para fazê-lo. Ausência de gravame e de interesse recursal.
Na data em que o réu foi intimado a cumprir a determinação judicial (30/09/2020), a conta já havia sido desbloqueada e o autor já estava a movimentar os valores lá depositados. Com efeito, e de acordo com os documentos que acompanharam a contestação, o autor passou a movimentar normalmente a conta no dia 16/09/2020. Assim, o recurso não pode ser conhecido, à míngua de interesse recursal. Em primeiro lugar, porque a determinação judicial já foi cumprida pelo recorrente antes mesmo de sua intimação pessoal para fazê-lo.Em segundo lugar, porque, apesar de arbitrada a multa por descumprimento, ela tornou-se inócua por razões óbvias. O réu não suportou gravame que ensejasse a interposição do recurso.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250395-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
Registro: 2021.0000002195
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2250395-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
ANESIO FLORES GONZALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250395-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 25.868
Agravo de Instrumento no2250395-80.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto / 7a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Anésio Flores Gonzales
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
COMINATÓRIA
(fazer)
c.c.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
COM
DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA
DO AUTOR. DECISÃO CUMPRIDA ANTES MESMO DA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA FAZÊ-LO. AUSÊNCIA
DE GRAVAME E DE INTERESSE RECURSAL.
Na data em que o réu foi intimado a cumprir a determinação
judicial (30/09/2020), a conta já havia sido desbloqueada e o
autor já estava a movimentar os valores lá depositados. Com
efeito, e de acordo com os documentos que acompanharam a
contestação, o autor passou a movimentar normalmente a conta
no dia 16/09/2020. Assim, o recurso não pode ser conhecido, à
míngua de interesse recursal. Em primeiro lugar, porque a
determinação judicial já foi cumprida pelo recorrente antes
mesmo de sua intimação pessoal para fazê-lo.Em segundo
lugar, porque, apesar de arbitrada a multa por descumprimento,
ela tornou-se inócua por razões óbvias. O réu não suportou
gravame que ensejasse a interposição do recurso.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória (fazer)
c.c. reparação de danos que ANÉSIO FLORES GONZALES move em face de
BANCO DO BRASIL S/A, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor,
consistente em compelir o réu ao desbloqueio da conta no 20.914-7,agência
3018-X, de titularidade do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$300,00.
O autor narra na inicial que é correntista da instituição
bancária ré. Sem aviso prévio, o réu bloqueou sua conta em 29/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250395-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
Desde então, vem tentando diariamente solucionar o problema, sem êxito
em que pese os prepostos do réu sempre informassem que nada havia de
errado com sua conta bancária. O bloqueio deixou-o à míngua de recursos
financeiros, impedindo-o de honrar os compromissos assumidos perante
terceiros. Aduz padecimento de dano moral. Pede a condenação do réu ao
desbloqueio de sua conta bancária (mormente em sede liminar, initio litis) e à
reparação do dano moral que alega ter sofrido.
O nobre magistrado a quo entendeu que, feito o exame
superficial que o momento requer, em especial nos extratos de
movimentação da conta, onde não se vislumbra situação de inadimplência,
o que, em tese,autorizaria o bloqueio, estão presentes os requisitos para
antecipação da tutela. Assim, deferiu a tutela de urgência, para determinar
que a instituição financeira promova o desbloqueio da conta no
20.914-7,agência 3018-X, de titularidade do autor, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária de R$300,00.
Em contestação, o réu alega que o bloqueio foi realizado de
forma preventiva por seu setor de monitoramento (segurança), em razão de
transação atípica ocorrida em 29/07/2020, no valor de R$16.520,00. O valor é
superior aos rendimentos declarados pelo autor no ano de 2019. Deu
oportunidade ao autor para comprovação da origem dos valores.Bastava o
autor comparecer à agência com algum documento que comprovasse a
obrigação que foi quitada com a transferência. Não praticou ato ilícito.
Impugna existência e extensão dos danos.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) o
bloqueio da conta do autor comoconsequência do monitoramento realizado
não oferecequalquer forma de risco ao resultado útil do processo ou à
integridadeda lide, uma vez há uma clara incongruência entre os valores
debitadospelo autor e os valores declarados na Declaração de Imposto
deRenda; (b) o bloqueio foi realizado de formapreventiva pelo setor de
segurança; e (c) a multa deve ser afastada ou, subsidiariamente, ter seu
valor reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 55/63.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250395-80.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
2. O recurso não pode ser conhecido.
A ação foi ajuizada em 05/08/2020.
A tutela de urgência foi deferida em 11/09/2020.
O réu foi citado e intimado da decisão em 30/09/2020.
Sucede que, na data em que o réu foi intimado a cumprir a
determinação judicial, a conta já havia sido desbloqueada e o autor já
estava a movimentar os valores lá depositados.
Com efeito, e de acordo com o documento de pp. 97/98
carreado aos autos pelo réu, o autor passou a movimentar normalmente a
conta no dia 16/09/2020.
Assim, o recurso não pode ser conhecido, à míngua de
interesse recursal.
Em primeiro lugar, porque a determinação judicial já foi
cumprida pelo recorrente antes mesmo de sua intimação pessoal para fazê-
lo.
Em segundo lugar, porque, apesar de arbitrada a multa por
descumprimento, ela tornou-se inócua por razão óbvia.
O réu não suportou gravame que ensejasse a interposição do
recurso.
3. Em face do exposto,não se conhece do agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.